Tribunal: TJMT
Processo: 1005786-41.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005786-41.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Comissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO MASSOTTI - CNPJ: 22.083.544/0001-05 (APELANTE), ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA - CPF: 194.926.260-04 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 17.605.035/0001-57 (APELADO), ROGERS ANTONIO CORSO - CPF: 560.247.700-49 (ADVOGADO), CROPFIELD DO BRASIL S.A. - CNPJ: 17.605.035/0004-08 (APELADO), KE SOJA COMERCIO DE INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 89.842.686/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: FERNANDO MASSOTTI – ME

APELADAS: CROPFIELD – DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. e KE SOJA – COMÉRCIO DE INSUMOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. CONTRATO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. VALIDADE E EFICÁCIA DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de Ação de Cobrança, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VII, do CPC, ao reconhecer a existência de cláusula compromissória arbitral válida. O Apelante sustentou a nulidade da cláusula em razão de vícios formais e materiais, defendendo a inaplicabilidade da arbitragem ao caso concreto ou, ao menos, à parte da cobrança relativa ao período anterior à vigência do contrato de representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação é deserto diante da ausência de preparo e da não ratificação do pedido de justiça gratuita; (
ii
) definir se a cláusula compromissória arbitral inserida no contrato de representação comercial firmado entre as partes
afasta do poder judiciário sua apreciação de validade
; (
iii
) estabelecer se é possível o prosseguimento da demanda judicial quanto às parcelas supostamente exigíveis antes da vigência da cláusula arbitral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita não isenta o beneficiário do pagamento de honorários sucumbenciais ou custas processuais, apenas suspende sua exigibilidade, conforme o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. A ausência de preparo não implica deserção, pois o benefício da gratuidade já havia sido concedido e não houve revogação expressa.

O contrato impugnado não apresenta vício formal relevante, pois a cláusula compromissória foi redigida com destaque gráfico (negrito) e acompanhada de assinatura manuscrita específica, atendendo aos requisitos do § 2º do art. 4º da Lei 9.307/96.

A alegada desigualdade econômica entre as partes e eventual ausência de negociação direta não afetam, por si só, a validade da cláusula, diante da natureza empresarial da relação e da ausência de elementos probatórios de coação, dolo ou erro.

Aplica-se ao caso o princípio da competência-competência, previsto no art. 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem, que atribui ao árbitro a competência para decidir sobre a validade da cláusula compromissória e do próprio contrato.

A ausência de indicação de câmara arbitral ou de regras procedimentais não inva
lida a cláusula, conforme art. 7
º, § 4º, da Lei 9.307/96, cabendo ao juízo
arbitral
suprir eventual lacuna para viabilizar a arbitragem.

As comissões cobradas, embora se refiram a atividades realizadas em 2015, tornaram-se exigíveis apenas em 2016, quando já vigente o contrato com cláusula arbitral, razão pela qual a totalidade do crédito está sujeita à jurisdição arbitral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita não isenta o beneficiário do pagamento de custas e honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade, não havendo falar em deserção do recurso interposto.

Questões relativas à validade, eficácia e alcance da cláusula compromissória devem ser decididas pelo juízo arbitral, conforme o princípio da competência-competência.

A ausência de indicação de câmara arbitral ou regras procedimentais não invalida a cláusula, cabendo ao juízo
arbitral
suprir eventual lacuna para viabilizar a arbitragem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 485, VII, 98, §§ 2º e
3º; Lei 9.307/1996,
arts
. 4º, § 2º art.
7º, 8º, parágrafo único, e 11, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2386209/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 08/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2273814/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 13/08/2023; TJMT,
ApCiv
1004503-72.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 11/06/2024; TJMT,
1029280-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 02/12/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata
-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO MASSOTTI – ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
CROPFIELD – DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. e KE SOJA – COMÉRCIO DE INSUMOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de cláusula compromissória arbitral válida e eficaz.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que o contrato celebrado configura contrato de adesão, inviabilizando a livre negociação de suas cláusulas, inclusive da cláusula compromissória arbitral. Alega que a referida cláusula não indica Câmara Arbitral específica, tampouco houve
pactuação
posterior para sua instituição, e que foi inserida sem o devido destaque ou manifestação expressa de vontade, em desconformidade com o § 2º do art. 4º da Lei n. 9.307/96.

Aduz, ainda, que há manifesta desigualdade contratual, e que a cláusula compromissória, além de ser nula por vício formal, configura óbice concreto ao direito de acesso à jurisdição, em afronta ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Sustenta, também, que as comissões cobradas
referem-se
, em parte, a período anterior à assinatura do contrato de agência que prevê a cláusula de arbitragem (01/01/2016), sendo, portanto, indevida a extinção do feito quanto a essa parcela.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o regular prosseguimento do feito em primeiro grau ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inaplicabilidade da cláusula compromissória ao período anterior a 2016.

Nas contrarrazões, as Apeladas suscitam, preliminarmente, a deserção do recurso, ante a ausência de preparo e a inexistência de ratificação do pedido de gratuidade da justiça. No mérito, defendem a validade da cláusula arbitral e pugnam pela manutenção da sentença.

Dispensado o parecer do Ministério Público, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: FERNANDO MASSOTTI – ME

APELADAS: CROPFIELD – DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. e KE SOJA – COMÉRCIO DE INSUMOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

VOTO – PRELIMINAR

Deserção

As Apeladas sustentam a deserção do recurso
, ao argumento de que a sentença
condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, sem, contudo,
ratificar o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido
.

A alegação, contudo,
não merece prosperar
.

Isso porque a concessão do referido benefício
não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais ou dos honorários sucumbenciais
, incidindo apenas sobre sua
exigibilidade
, que permanecerá
suspensa até que se comprove a alteração da condição econômica da parte beneficiária
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA

GRATUITA
.
CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE, MAS TÃO SOMENTE SUSPENDE SUA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou o Agravante ao pagamento de
honorários
advocatícios em favor da parte excluída da lide, mesmo sendo beneficiário da
justiça

gratuita
.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se se a concessão da
justiça

gratuita
isenta o beneficiário do pagamento dos
honorários
advocatícios.

III. Razões de Decidir

3. A concessão da
justiça

gratuita
não
afasta
a
condenação
ao pagamento de
honorários
advocatícios, mas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, conforme previsto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. A imposição dos
honorários
à parte vencida, mesmo beneficiária da
justiça

gratuita
, decorre do princípio da causalidade e do entendimento jurisprudencial de que a suspensão da exigibilidade assegura o direito do beneficiário sem comprometer o direito da parte vencedora.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão da
justiça

gratuita
não isenta o beneficiário da
condenação
ao pagamento de
honorários
advocatícios, mas apenas suspende a exigibilidade da cobrança pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença final, ou enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
"

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º;

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
na AR 5566/RS, r. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12/02/2020; TJMT,
ApCiv
0010285-68.2008.8.11.0041, r. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 28/05/2024.

(N.U 1029280-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 02/12/2024)

Dito isso, a
condenação da parte beneficiária da justiça gratuita ao pagamento de honorários sucumbenciais não configura revogação tácita do benefício
.

Desse modo,
rejeito a preliminar de deserção
e
conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO MASSOTTI – ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em face de
CROPFIELD – DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. e KE SOJA – COMÉRCIO DE INSUMOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de cláusula compromissória arbitral válida e eficaz.

A parte Apelante sustenta a nulidade da cláusula compro
missória, especialmente em razão de tratar-se de contrato de adesão, da alegada disparidade econômica entre as partes e da existência de vício formal, em desacordo com o § 2º do art. 4º da Lei n. 9.307/96. Além disso, argumenta que as comissões não abrangidas pela cláusula arbitral podem ser regularmente cobradas por meio da presente demanda.

Nesse sentido, requer o afastamento da cláusula arbitral ou, subsidiariamente, o prosseguimento da ação para cobrança das comissões não abrangidas pelo período de vigência da referida cláusula compromissória.

Pois bem.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por FERNANDO MASSOTTI – ME em face de CROPFIELD – DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. e KE SOJA – COMÉRCIO DE INSUMOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., com base em contrato de representação comercial celebrado entre as partes.

O juízo
a quo
extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ao reconhecer a existência de cláusula compromissória arbitral válida e eficaz.

Cláusula Compromissória

No mérito, a controvérsia central recai sobre a aptidão da cláusula arbitral para afastar a jurisdição estatal e atribuir competência ao juízo arbitral para solução do litígio.

Inicialmente, cumpre rememorar que a arbitragem constitui meio alternativo de resolução de conflitos, reconhecido e regulamentado pelo ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei n. 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), conferindo às partes autonomia para convencionar, mediante cláusula compromissória ou compromisso arbitral, que litígios oriundos da relação contratual sejam resolvidos por tribunal arbitral.

Nos termos do art. 4º da referida norma, a cláusula compromissória é a convenção inserida no próprio contrato, por meio da qual as partes pactuam que os litígios dele decorrentes serão submetidos à arbitragem, com exclusão da jurisdição estatal.

“Art. 4º. A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal
contrato.”

Outrossim, aplica-se ao caso o princípio da
competência-competência
, positivado no art. 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem, o qual atribui ao árbitro a prerrogativa de decidir sobre a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória, bem como sobre sua competência para julgar a controvérsia.

“Art. 8º. A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único.
Caberá ao árbitro decidir
de ofício, ou
por provocação das partes,

as questões acerca
da existência,
validade
e eficácia
da convenção de arbitragem
e do contrato que contenha a cláusula
compromissória.”
–
grifei

Tal princípio assegura a autonomia da jurisdição arbitral, conferindo ao árbitro competência inclusive para examinar impugnações relacionadas à própria
cláusula que lhe outorga poderes decisórios. Assim, qualquer controvérsia acerca de eventual nulidade, insuficiência ou imprecisão da cláusula deve ser, primeiramente, submetida ao juízo arbitral, sob pena de violação da sistemática legal e da autonomia contratual das partes.

No caso em apreço, o Apelante busca afastar a aplicação da cláusula com base em supostas peculiaridades, como o descumprimento do § 2º do art. 4º da Lei de Arbitragem, a alegada disparidade econômica e a generalidade da redação contratual.

O r
eferido dispositivo legal dispõe que, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória somente será válida se redigida com destaque gráfico e se houver manifestação expressa de vontade do aderente.

“§ 2º. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa
cláusula.”

Entretanto, a alegação de que o contrato possui natureza eminentemente adesiva não se sustenta. Trata-se de contrato de representação comercial celebrado entre pessoas jurídicas empresárias, cuja natureza negocial já foi rec
onhecida, inclusive, em decisão
da Justiça do Trabalho, afastando-se o vínculo empregatício
do caso em exame
.

Segundo consta na inicial, o Apelante já havia ajuizado Reclamações Trabalhistas contra as Apeladas na Vara do Trabalho da Comarca de Sorriso/MT, sendo que o mérito das ações afastou a existência de vínculo empregatício (ID. 273082478).

O instrumento contratual foi firmado entre empresas atuantes no setor agrícola, o que confere à avença caráter técnico e empresarial, afastando sua equiparação aos contratos de adesão clássicos.

Ademais, verifica-se nos autos que a cláusula compromissória está graficamente destacada, com formatação em negrito, acompanhada de assinatura manuscrita do Apelante ao lado da cláusula arbitral, evidenciando ciência e
concordância expressas. Dessa forma, restam satisfeitos, com rigor, os requisitos formais previstos na legislação de regência – mesmo que não se trate propriamente de contrato de adesão –, inexistindo vício formal apto a comprometer a validade da cláusula.

Igualmente, não se vislumbra qualquer elemento objetivo que indique vício substancial de vontade. A cláusula foi inserida em contrato bilateral validamente firmado, com destaque gráfico e assinatura específica, inexistindo nos autos qualquer indício de coação, erro, dolo ou incapacidade técnica do signatário.

Assim, a tentativa de afastar a cláusula com base em vício de vontade, sem comprovação de
fato concreto
, configura tentativa indevida de frustrar convenção válida firmada entre partes empresárias, em afronta à boa-fé objetiva e ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Primazia da Lei Arbitral

Superada a alegação de adesão contratual e inexistindo elementos que infirmem a validade aparente da cláusula compromissória, impõe-se observar que mesmo questionamentos quanto à existência, eficácia ou validade da cláusula devem ser endereçados ao juízo arbitral.

O art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.307/96 consagra o princípio da competência-competência, conferindo ao árbitro a jurisdição necessária para analisar sua própria competência.

Essa sistemática legal protege a autonomia da vontade das partes, evita o esvaziamento da arbitragem por ações judiciais indevidas e assegura a eficácia da convenção até eventual decisão em contrário, proferida no foro adequado.

Inclusive, havendo resistência à instituição da arbitragem, a Lei prevê procedimento específico para formalização do compromisso arbitral:

“Art. 7º. Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal
fim.”

Assim, eventuais impugnações à cláusula arbitral devem seguir os ritos previstos na Lei de Arbitragem, não sendo legítima a supressão unilateral da jurisdição arbitral previamente pactuada, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao
pacta sunt servanda
.

No presente caso, não há demonstração de que a parte autora tenha adotado providências legais para impugnar validamente a cláusula arbitral. Ao revés, optou por acionar diretamente o Poder Judiciário, sem tentativa prévia de instauração da arbitragem, tampouco requereu, incidentalmente, o reconhecimento de eventual nulidade por meio dos mecanismos legais apropriados.

Tal conduta viola a lógica do sistema arbitral brasileiro e não pode ser convalidada por este Tribunal.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. COMPROMISSO ARBITRAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ - SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não há nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 489, § 1º, VI, e 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.2. A segunda instância manteve a extinção da ação judicial com base no reconhecimento de que havia previsão contratual de convenção de arbitragem; logo, seria o Juízo arbitral o competente para a resolução de questões relativas à existência, à validade e à eficácia dessa previsão. Essas ponderações foram extraídas da análise fático-probatória da causa e de termos contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para
decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.
A consequência da existência do compromisso arbitral é a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 267, inciso VII, do Código de Processo Civil de 1973 (
AgInt
no
REsp
n. 1.613.630/MS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021).4. Não se observa má-fé dos recorridos nem desrespeito ao teor
REsp
1.894.715/MS. Com efeito, além do manejo de demanda judicial, por si só, não configurar conduta maliciosa - como se extrai do conteúdo do acórdão, percebe-se que o citado julgado não guardaria similitude com estes autos. Óbice da Súmula 7/STJ.5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
2386209 / MG,
Relator(
a): Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 08/10/2023, Data de Publicação: 15/10/2023)
- GRIFEI

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EXPRESSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, existindo cláusula compromissória, alegada pela parte ré na peça de defesa, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC/2015
.2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
2273814 / RJ,
Relator(
a): Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 13/08/2023, Data de Publicação: 17/08/2023)
- Grifei

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO – CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA –
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCON
STITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito
, sem julgamento do mérito.
Em que pese a competência
do
tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito,
esta
se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos
arts
. 32, I
e 33 da Lei de Arbitragem.

(TJMT - 1004503-72.2022.8.11.0041,
Relator(
a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 11/06/2024, Data de Publicação: 14/06/2024)
- Grifei

Cláusula Genérica

O Apelante alega que a disposição da cláusula de forma genérica, sem indicação do tribunal arbitral ou definição das regras aplicáveis, comprometeria a sua eficácia.

Todavia, o § 4º do art. 4º da Lei n. 9.307/1996 é claro ao dispor que, mesmo diante de cláusula compromissória genérica — ou seja, sem menção expressa à instituição ou às regras de arbitragem —, caberá ao juízo estatal suprir a omissão contratual, preservando-se, contudo, a obrigatoriedade da arbitragem enquanto meio eleito pelas partes.

Tal previsão evidencia que a mera ausência de cláusulas procedimentais específicas, ou a posterior discordância de uma das partes, não é suficiente para tornar ineficaz a convenção arbitral validamente firmada.

Incongruência Contratual

Da mesma forma, sustenta o Apelante que a cláusula contratual referente ao “foro da comarca” teria causado confusão, por ser incongruente com a cláusula compromissória arbitral.

Contudo, não se pode extrair, da simples indicação do “foro da comarca de...” ao final do contrato, qualquer contradição com a cláusula arbitral expressamente pactuada.

Em contratos empresariais, é comum a indicação de determinada comarca, não necessariamente como foro judicial, mas como referência territorial para eventual solução do litígio. Tal indicação, portanto, não revoga nem enfraquece a cláusula compromissória, devendo ser interpretada como definição do local de desenvolvimento do procedimento arbitral, conforme disposto no art. 11, § 1º, da Lei n. 9.307/1996.

Limitação Temporal da Cláusula Arbitral

No pedido subsidiário, o Apelante defende a continuidade da ação de cobrança em relação às comissões alegadamente anteriores à vigência da cláusula compromissória.

Entretanto, tal pretensão recursal não merece acolhimento.

Da análise detida dos autos, especialmente da planilha de comissões juntada à petição inicial (ID. 273082528), constata-se que, embora algumas transações tenham ocorrido no exercício de 2015, a própria planilha aponta que os vencimentos — e, portanto, a exigibilidade — dos respectivos pagamentos ocorreram integralmente no ano de 2016, já sob a vigência do contrato que prevê a arbitragem como meio de solução de conflitos.

O documento é claro ao demonstrar que, apesar da origem do crédito remontar a 2015, o vencimento — marco da exigibilidade — deu-se apenas em 2016.

Dessa forma, não se pode dissociar artificialmente a origem do crédito de sua exigibilidade com o objetivo de afastar a aplicação da cláusula compromissória. Conclui-se, assim, que todas as obrigações discutidas nesta demanda se tornaram exigíveis durante a vigência do instrumento contratual que contempla cláusula arbitral válida e eficaz, o que justifica a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em caso de concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025